Tribunal: TJSP
Processo: 1000574-16.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Comprovação pericial da lesão (punho direito – Síndrome de Quervain), do nexo causal e da incapacidade temporária da autora para o labor – Auxílio-doença acidentário devido – Recursos oficial e voluntário da autora parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000574-16.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante VÂNIA
CRISTINA DE SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000574-16.2019.8.26.0624 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000574-16.2019.8.26.0624.
Comarca de Tatuí.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. - Vânia Cristina de Souza.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Ligia Cristina Berardi Machado
Voto no 37.348.
Vistos.
ACIDENTE
DO
TRABALHO

LER/DORT

Comprovação pericial da lesão (punho direito Síndrome
de Quervain), do nexo causal e da incapacidade temporária
da autora para o labor Auxílio-doença acidentário devido
Recursos oficial e voluntário da autora parcialmente
providos.
A r. sentença de fls. 146/148, cujo relatório é
adotado, julgou procedente ação promovida por Vânia Cristina de Souza em
face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, condenando a autarquia
no pagamento de auxílio-doença acidentário a partir do último requerimento
administrativo (13.09.2018 fls. 36); atrasados acrescidos de atualização
monetária e juros de mora e honorários advocatícios de 10% sobre o valor
devido até a data da sentença.
Apela a autora. Insurge-se contra os termos inicial e
final do benefício; pugna pela majoração dos honorários advocatícios.
Sem resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000574-16.2019.8.26.0624 -Voto no
3
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra a segurada em sua inicial que, em razão da
prática de sua atividade laborativa (serviços gerais
carregadora e
vendedora de botijões de gás), apresenta lesão no punho direito que a
incapacita para o trabalho.
A prova técnica realizada no feito pelo perito do
Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, Dr. Nelson
Gennaro Júnior, constatou que a segurada é portadora da Síndrome de
Quervain no punho direito.
Ao exame físico realizado, verificou o perito judicial
que a autora apresenta limitação na mobilidade do punho direito, com teste
de Filkestein positivo à direita e leves restrições.
O
nexo
causal
foi
reconhecido
tanto
pela
empregadora, ao emitir a CAT (fls. 13), como pelo INSS, ao conceder à
autora auxílio-doença acidentário (fls. 34).
Assim,
concluiu
o
perito
pela
incapacidade
temporária da segurada para o trabalho habitual. Verbis:-
“(...) apresenta leve redução temporária de sua
capacidade laboral para suas atividades habituais, inclusive
trabalho, com previsão de retorno as atividades laborais, sem
restrições, em média de sessenta dias após a realização do
procedimento cirúrgico que fora indicado (Tendonote de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000574-16.2019.8.26.0624 -Voto no
4
Dequervain), o qual não foi agendado pelo SUS, até a
presente data.” (fls. 125).
Destarte, em termos de incapacidade temporária, a
concessão de auxílio-doença acidentário de 91% do salário de benefício (ut
arts. 59 e 61 da Lei 8.213/91) era mesmo medida que se impunha.
É devido também o abono anual, por força do
disposto no artigo 40 da Lei 8.213/91.
O benefício é devido a partir de 26.08.2017, dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário (fls. 34), conforme
requerido pela autora em suas razões de apelação, compensando-se os
valores pagos administrativamente após esta data.
Nesse passo, quanto à reabilitação profissional
pugnada nas razões de recurso, é de se registrar que não há na perícia
realizada qualquer recomendação no sentido da autora ser encaminhada a
tal programa. Mais: - não há nos autos qualquer elemento que justifique o
encaminhamento à reabilitação profissional com vistas à eventual alteração
de função.
Por outro lado, ausente a fixação na prova técnica
de prazo para a possível recuperação da autora, é de ser observado o
disposto no artigo 60, § 9o, da Lei no 8.213/91, com a redação da pela Lei no
13.457/2017, sendo de rigor a manutenção do benefício pelo prazo mínimo
de cento e vinte dias.
Após o decurso de referido prazo, de mister a
realização de perícia médica, a cargo da autarquia, para constatação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000574-16.2019.8.26.0624 -Voto no
5
recuperação da segurada ou de eventual consolidação de sua lesão.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE
no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios são de 15% sobre as
parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos do entendimento
pacífico das Colendas Câmaras Especializadas deste Tribunal e da Súmula
no 111, do Superior Tribunal de Justiça.
Quanto à incidência da Súmula 111, do STJ, é de se
ressaltar que essa C. 17a Câmara de Direito Público, ante a dicção do artigo
85, do CPC de 2015, vinha entendendo que a verba honorária incidia sobre
o valor da condenação ou do proveito econômico. No entanto, julgados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000574-16.2019.8.26.0624 -Voto no
6
recentes do STJ reafirmam a validade da Súmula 111, mesmo após a
vigência da nova lei processual. Ressalvado meu entendimento a respeito
da questão, passo a adotar a orientação atual do STJ, evitando, assim, a
interposição de outros recursos, com o prolongamento desnecessário da
lide, em prejuízo das próprias partes. Por fim, determino a imediata
implantação do benefício.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento aos recursos oficial, considerado
interposto, e voluntário da autora.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)